Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc.. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de SELL ESTRUTURA E CABEAMENTO LTDA - ME e Outros (processo n. 0700127-29.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens via sistema RENAJUD, mantendo o mesmo posicionamento em sede de embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados. A decisão agravada tem o seguinte teor: “1. Indefiro nova pesquisa RenaJud sem que haja demonstração da alteração fáticas das partes, que justifique nova busca. 2. Retorne-se o feito ao arquivo provisório, conforme certidão de ID69879254. (...)” Em suas razões recursais, o Agravante defende que o lapso temporal de mais de um ano desde a última tentativa de localização de bens penhoráveis via sistema RENAJUD, ocorrida em 17/12/2019, justifica a reiteração da diligência que visa à satisfação do crédito exequendo através de restrições impostas a veículos automotores eventualmente localizados em nome dos Executados/Agravados. Acrescenta que o indeferimento do pedido de busca de bens via RENAJUD vai de encontro à razoável duração do processo e à segurança jurídica, eis que o processo executivo tramita há mais de quatro anos sem pagamento pelos devedores, salientando que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, incumbindo ao juiz, na qualidade de agente colaborador, adotar medidas para a real efetividade do feito. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema RENAJUD para localização de bens de propriedade dos Agravados para fins de penhora e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, confirmando-se os efeitos da liminar pleiteada. Preparo regular acostado ao ID Num. 27635958. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Com efeito, para que haja a concessão do efeito ativo ao recurso, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito pleiteado. No caso dos autos, a última consulta ao sistema RENAJUD ocorreu em maio de 2019, conforme consta do ID Num. 35438714 dos autos de origem, transcorridos, portanto, mais de dois anos desde a última diligência infrutífera. A par disso, a reiteração da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada nos sistemas cadastrais informatizados disponíveis ao Juízo, tal como o RENAJUD, mostra-se cabível não apenas em razão do período transcorrido desde a última tentativa frustrada, mas também em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), a fim de se alcançar a efetividade do processo executivo, que tramite desde 2017. Esse entendimento, inclusive, tem sido adotado por este e. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RenaJud formulado pelo credor. 2. O objeto do agravo deve se restringir ao pleito realizado na origem, assim deve o recurso ser conhecido apenas quanto ao pleito de renovação da pesquisa no sistema Renajud. 3. Inexiste limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud, InfoJud, RenaJud), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, possível a reiteração da consulta requerida via sistema RenaJud, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, restando infrutífera naquela oportunidade, sendo possível, nesse ínterim, a alteração da situação econômica da devedora. 4. Recurso parcialmente conhecido e no mérito provido. (Acórdão 1132569, 07135667620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACEN JUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. I - É admissível a reiteração de pesquisa de valores por meio do sistema Bacen Jud, Renajude Infojud para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1131474, 07143782120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, defiro o pedido liminar para determinar a realização de pesquisa de veículos automotores passíveis de penhora em nome dos devedores, via sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 04 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator